Tribunal: STF
Processo: HC 267820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Bruno Pires de Melo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Apesar de o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – 1.109,64g de maconha (e-STJ, fl. 29) –, o que ensejou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado. Precedentes. 
3. Nesses termos, a pretensão formulada pelo agravante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.050.244 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

O impetrante, em síntese, pretende “Seja restabelecido o regime SEMIABERTO fixado na sentença, posto que a pena aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, nos termos do art. 33 do CP, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 são favoráveis”.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 

Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 

Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 

Nesse contexto, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado tendo em vista “a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – 1.109,64g de maconha (e-STJ, fl. 29) –, o que ensejou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso”. 

Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.  

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no presente caso, eis que o agravamento do regime prisional em virtude de circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente